Tribunal: TJMT
Processo: 1029170-98.2017.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029170-98.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ARTHUR EMMANUEL DE SOUZA DAUBIAN - CPF: 701.005.941-15 (APELANTE), FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO - CPF: 956.766.351-34 (ADVOGADO), RUBENS CLAUDIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 570.290.671-34 (APELANTE), DELSON ANTONIO DA SILVA - CPF: 284.809.881-34 (APELADO), JACKSON RAPHAEL DELLA VALENTINA - CPF: 008.066.191-20 (ADVOGADO), JOSE INACIO FILHO - CPF: 872.410.131-15 (ADVOGADO), GEFF CAR VEICULOS LTDA - ME - CNPJ: 09.642.601/0001-72 (APELADO), GERSON TOME TREVISOL - CPF: 024.918.371-45 (ADVOGADO), GEFERSON SOARES DA SILVA - CPF: 877.797.651-72 (APELADO), LIDIANE ALVES DE ALMEIDA - CPF: 965.093.411-15 (APELADO), DELCI BALEEIRO SOUZA JUNIOR - CPF: 014.991.321-40 (ADVOGADO), ITALO GARCIA FERREIRA - CPF: 017.667.901-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – PROPRIETÁRIO TERCEIRO ESTRANHO AO CONTRATO - NEGÓCIO DUVIDOSO – AUTORES QUE ASSUMIRAM O RISCO DO NEGÓCIO – VÍCIO OCULTO – ADULTERAÇÃO DA INDENTIFICAÇÃO DO AUTOMÓVEL - REDIBITÓRIO – ART. 441 DO CÓDIGO CIVIL - IMPOSSIBILITOU A TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DO AUTOMÓVEL JUNTO AO DETRAN - DANO MORAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE LIAME CAUSAL E AGENTE CAUSADOR - SITUAÇÃO QUE AUTORIZA PRETENDIDA RESCISÃO DO CONTRATO, COM O RESTABELECIMENTO DO STATUS QUO ANTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA COMBATIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1) O autor assumiu todos os riscos do negócio, quando devidamente informado das condições do veículo ao efetuar a sua compra em negócio celebrado direta e exclusivamente com o primeiro réu, prosseguindo nesse propósito mesmo depois que soube das pendências financeiras de ordem administrativa a resolver no órgão competente e que a documentação do carro ainda se encontrava em nome de terceira pessoa, não participante dos negócios jurídicos contratuais realizados.

2) Ao assumir o risco do negócio, duvidoso, não adquirindo de empresa do ramo de comércio de veículos usados, e adquirir veículo de propriedade de terceiro estranho a negociação, não lhes possibilitou guarida do Direito, principalmente ao que pertine os danos morais, por inclusive ausência nos autos de comprovação do liame causal entre o dano suportado e a conduta ilícita do agente.

3) Após a confirmação do negócio de compra e venda do veículo, com o conhecimento superveniente de problema de adulteração de número de chassi, o bem tornou-se inviável, impossibilitado de transferência de titularidade do bem, a caracterizar em ocorrência de vício oculto ou redibitório na coisa, o que tornou-o impróprio ao uso a que é destinado. Frustrando na essência e maculando o negócio jurídico de compra e venda.

4) Impõe-se a rescisão do contrato e o restabelecimento do Status Quo Ante.

5) Sentença parcialmente Reformada. Recurso Conhecido e Provido em parte.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível nos autos de n. 1029170-98.2017.8.11.0041 interposto por ARTHUR EMMANUEL DE SOUZA DAUBIAN e Outro, contra sentença proferida na “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL” em desfavor de DELSON ANTONIO DA SILVA, GEFERSON SOARES DA SILVA, GEFF CAR VEICULOS LTDA – ME e LIDIANE ALVES DE ALMEIDA perante a 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

Prolatada a sentença que consta sob o ID 157670750 assim exarou:

“Diante do exposto, julgo improcedentes os pedidos formulados na ação de Indenização por Dano Material e Moral proposta por Arthur Emmanuel de Souza Daubian e Rubens Cláudio Araújo de Souza em face de Delson Antonio da Silva e outros e condeno os autores ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, considerando, para tanto, a natureza e a importância da causa, assim como sua reduzida complexidade.

Declaro, por sentença, extinto o processo com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.”

Irresignados, os autores em sua apelação (ID 157670755) apresentou tese preliminar de ocorrência de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide do juízo a quo.

Alegou que necessário se faz a instrução do processo, com colhimento do depoimento pessoal das partes e testemunhas, para que as questões factuais expostas na inicial sejam revolvidas, a fim de que sejam analisadas de forma mais acurada o caso. Requer seja decretada a nulidade da sentença, em razão da expressa violação ao princípio da ampla defesa e contraditório.

No Mérito, alegou que o primeiro Apelado reconheceu em sua defesa que o veículo estava sob sua posse e que efetivamente celebrou contrato de compra e venda com o primeiro apelante, e que havia pendências administrativas a sanar, e o vendedor r é responsável por tudo o que estiver ligado à compra do carro.

Arguiu defeito no objeto comprado e ser de difícil constatação e que só se manifesta após o uso do bem por um certo tempo, chamado de vício oculto, o disposto no art. 441 Código Civil. Que somente pelo laudo pericial realizado pela Polícia Civil Judiciária, sob o ID n.º 9947859, foi identificado que o veículo vendido pelo requerido apresentava no chassi presença de massa plástica e soldas no assoalho, caracterizando adulteração por transplante do número de identificação veicular (NIV).

Sustentou que tese de que se o alienante conhecia o vício ou defeito da coisa, restituirá o que recebeu com perdas e danos; se o não conhecia, tão-somente restituirá o valor recebido, mais as despesas do contrato.

Rechaçou os fundamentos da sentença sob o argumento que os apelados em 1ª instância, tenta também se colocar como vítima no caso, o que não se pode admitir, posto que além de ter recebido quantia considerável na venda do bem, levou vantagem no negócio ao vender o carro com todos os problemas identificados, de forma maculosa, razão pela qual recai sobre ele a responsabilidade civil decorrente dos acontecimentos.

Alegou que com o evento sofreu de desgastes emocionais que ultrapassam o mero aborrecimento, eis que um dos Apelados fora preso, responderão acusação de crime de receptação. Que o dano moral restou comprovado nos autos.

Requer o provimento do presente recurso, para que sejam inteiramente providos os pedidos de indenização material e moral requeridos, nos fundamentos dos artigos 441, 443 e 445, do Código Civil c/c 186 e 927 do Código Civil.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível nos autos de n. 1029170-98.2017.8.11.0041 interposto pelo requerido ARTHUR EMMANUEL DE SOUZA DAUBIAN e RUBENS CLÁUDIO ARAÚJO DE SOUZA contra sentença proferida na “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL” em desfavor de DELSON ANTONIO DA SILVA, GEFF CAR VEÍCULOS LTDA – ME, GEFERSON SOARES DA SILVA e LIDIANE ALVES DE ALMEIDA perante a 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

A causa de pedir da ação funda-se na alegação autoral que em outubro de 2015, o primeiro, através de anúncio veiculado por sites de internet, se interessou pelo veículo GM/Celta 4P, Life, placas HSG-4819, RENAVAM 00878622217, cor preta, 2006/2006, e procurou pelo anunciante do veículo, o primeiro réu, que lhe informou que poderia mostrar o bem junto a Oficina Mecânica São Cristóvão.

Alegou que o primeiro autor se dirigiu até o local e se encontrou com o primeiro demandado, vulgo “Alemão”, que lhe passou o valor da venda de R$ 12.500,00, sendo cerca de R$ 2.500,00 de multas e documentos atrasados; que, por prudência, o primeiro autor checou o veículo e, de fato, encontrou pendências apenas administrativas, o que o motivou a levar o carro a um mecânico de sua confiança para avaliá-lo, tendo sido diagnosticado como apto para o negócio, conforme o ano de fabricação.

Aduziu que após a concretização do negócio, efetuou o pagamento imediato ao primeiro réu do valor em espécie de R$ 2.000,00 e transferência do valor de R$ 8.000,00, para a conta da Senhora Luciane R. Pinheiro, esposa do primeiro demandado. E que também deu quitação a todas as pendências administrativas de multas e impostos, no montante de R$ 2.645,07 em 22.10.2015.

E que somente após esta quitação, o primeiro réu disse que o CRVL estava na posse da empresa GEFF CAR VEÍCULOS, corré, de propriedade de GEFERSON SOARES DA SILVA, corréu, instalada no Auto Shopping Fórmula, em Várzea Grande, MT; e que o terceiro demandado, Geferson, informou que para a regularização do veículo seria necessário o pagamento de outras multas que teriam aparecido no histórico do bem perante o Detran-MT, além das despesas de duas transferências de propriedade, já que o veículo não estava no nome do segundo réu, mas em nome da quarta ré, Lidiane Alves de Almeida, o que resultaria em R$ 1.800,00.

Alegou que relutou sobre ter que pagar novos valores, mas que em 16 de setembro de 2016, fecharam acordo a dar continuidade no negócio, sendo a entrega do veículo Celta pelo valor de R$ 15.000,00 em troca do veículo VW/Saveiro Summer, placa CSN-9422, 1996/1996, RENAVAM 00175605432, com Certificado de Registro n. 0123851010107, que se encontrava financiado, à época, pelo Banco Alfa Omini S/A Crédito e Financiamento.

Contudo, ao comparecer junto ao Detran, MT em 23.11.2016 a providenciar pedido de transferência de titularidade do veículo Celta para o seu nome, e ao apresentar documentação e recolhimento das guias pertinentes, recebeu voz de prisão da autoridade policial presente no ato sob a acusação de crime de “receptação”, por adulteração de identificação no chassi do veículo.

Que depois do segundo autor pagar a fiança, buscou informações sobre o ocorrido junto ao vendedor do veículo celta, a requerer rescisão do contrato de compra e venda e restituição dos valores.

Em pedidos da ação, fundamentam seus pedidos nos artigos 447, 488, 186 e 927 todos do Código Civil e em norma consumerista, para que os requeridos sejam condenados, solidariamente, à indenização pelos Danos Materiais no importe de R$ 17.956,55, devidamente corrigidos desde o efetivo desembolso, sendo R$ 13.525,07 ao primeiro autor e R$ 4.431,48 ao segundo; Danos Morais no valor de R$ 30.000,00 para cada um dos demandantes.

Prolatada a sentença que consta sob o ID 157670750 assim exarou:

“Diante do exposto, julgo improcedentes os pedidos formulados na ação de Indenização por Dano Material e Moral proposta por Arthur Emmanuel de Souza Daubian e Rubens Cláudio Araújo de Souza em face de Delson Antonio da Silva e outros e condeno os autores ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, considerando, para tanto, a natureza e a importância da causa, assim como sua reduzida complexidade.

Declaro, por sentença, extinto o processo com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.”

Irresignado, os autores requerido/recorrente em sua apelação (ID 157670755) apresentou tese preliminar de cerceamento de defesa, pelo julgamento antecipado da lide. E no mérito requer a reforma da sentença para prover seus pedidos de danos materiais e morais.

Recurso tempestivo e devidamente preparado. Passo a analisar.

- Da Preliminar.

A priori necessário análise de arguição de preliminar de cerceamento de defesa, em que os apelantes sob o argumento de que com o julgamento antecipado da lide, o MM. Juízo de primeiro grau deixou de observar direito da parte em produzir prova, em audiência de instrução, com a oitiva da parte requerida a melhor elucidar os fatos que poderiam levar a procedência de seus pedidos. Data vênia as suas arguição preliminar de cerceamento de defesa, mas vejo não há razão a acolher, senão vejamos.

O juiz pode apreciar livremente as provas e documentos carreados nos autos, em obediência ao princípio do livre convencimento motivado, quando em decisão fundamentada indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental.

Nesta toada, não há que se falar cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção ou complementação de prova. Cabe ao juiz decidir sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias". (AgInt. no AREsp. n. 804.303/MA, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 22.06.2020).

Isto porque, a vista da argumentação dos requeridos em peça de contestação aos fatos trazidos pela inicial, já se posicionaram contrariamente as alegações dos autores, no sentido de que desconheciam das irregularidades no objeto do negócio jurídico – adulteração na identificação do automóvel, assim em via de simplesmente confirma o contestado, não seria necessário a designação de audiência para tal fim.

Do caso em espécie, restou consignado em sentença ora combatida, que o juízo de piso em análise dos fatos e documentos dos autos, encontrou a causa madura a julgamento, da forma antecipado, nos termos do inciso I do art. 355 do CPC/2015, uma vez que, dispensável a produção de outras provas.

Neste importe não há como acolher pretensão de nulidade de sentença por ocorrência de cerceamento de defesa, se de fato houve a observação pelo juízo da causa da ampla defesa as partes. Por esta razão rejeito a preliminar.

No mérito.

Passo a análise da questão de fundo da demanda. Esmiuçando o material cognitivo produzido no processo, máxime do conteúdo dos documentos arquivados nos autos, denota-se que os autores em outubro de 2015, movidos por proposta de propaganda de venda de veículo GM/Celta 4P, Life, placas HSG-4819, RENAVAM 00878622217, cor preta, 2006/2006, procurou o vendedor DELSON ANTONIO DA SILVA para, após vista do produto, formalizar negócio jurídico de contrato de compra e venda de automóvel usado.

Fechado o negócio jurídico e realizado o pagamento pelos compradores, restou incontroverso nos autos o fato de não ser possível formalizar a transferência do registro do veículo para o nome do primeiro autor, comprador, e, pelo fato comprovado de adulteração de identificação de veículo pelo seu chassi.

A sentença de primeiro grau em deslinde da causa, bem asseverou dos fatos em decisum recorrido que, o primeiro autor assumiu todos os riscos do negócio, quando devidamente informado das condições do veículo ao efetuar a sua compra em negócio celebrado direta e exclusivamente com o primeiro réu, prosseguindo nesse propósito mesmo depois que soube das pendências financeiras de ordem administrativa a resolver no órgão competente e que a documentação do carro ainda se encontrava em nome de terceira pessoa, não participante dos negócios jurídicos contratuais realizados.

O risco se mostrou ainda maior, a meu viso quando o primeiro autor, soube da procedência do objeto – veículo celta, teria sido adquirido anteriormente pelo 1º requerido, de do local denominado “Pedra” aqui nesta capital, que a propósito bem denominado pelo juízo a quo de “notório ponto de comercialização de veículos de origem duvidosa”.

Por este aspecto vejo que a sentença de primeiro grau foi escorreita ao decidir que os requerentes ao assumir o risco do negócio, duvidoso, não adquirindo de empresa do ramo de comércio de veículos usados, e adquirir veículo de propriedade de terceiro estranho a negociação, não lhes possibilitou guarida do Direito, principalmente ao que pertine os danos morais, por inclusive ausência nos autos de comprovação do liame causal entre o dano suportado e a conduta ilícita do agente.

A decisão sentencial quanto a improcedência nestas razões da pretensão autoral de indenização por danos morais, tenho por irretocável, devendo ao toda prova ser mantida.

Contudo, a evidência, incontroversa, dos apelantes adquirentes não puderam fazer uso do objeto comprado, ante a impossibilidade de se identificar o número de partes do veículo, entendo que sua condição a restituição dos valores pagos, deva merecer melhor sorte.

Isto porque o veículo objeto da compra e venda, foi ofertado e propagandeado como objeto lícito, e que apesar dos autores assumirem o risco do negócio sob as condições duvidosas do local origem do automóvel, o bem, a toda a vista estava com documentação “regular”, digo nesse sentido, que a olho nu em inspeção do veículo, efetuado por leigo, é razoável entender que o bem não possuía qualquer problema, e estava em plenas condições inclusive de ser utilizado.

Contudo, após a confirmação do negócio de compra e venda do veículo, com o conhecimento superveniente de problema de adulteração de número de chassi, o bem tornou-se inviável, impossibilitado de transferência de titularidade do bem, a caracterizar em ocorrência de vício oculto ou redibitório na coisa, o que tornou-o impróprio ao uso a que é destinado. Frustrando na essência e maculando o negócio jurídico de compra e venda.

A doutrina e jurisprudência disciplinam os vícios redibitórios, na interpretação do artigo 441 do Código Civil, a constituir defeitos ocultos que tornam a coisa imprópria ao uso a que se destina.

Assim no caso em espécie, do contexto probatório vejo que os autores demonstraram que em pagamento ao contrato de compromisso de compra e venda avençado, recebeu o objeto da compra, automóvel com chassi anteriormente adulterado, vício que por evidente se enquadra no conceito de defeito oculto, não verificável por uma atenção do homem comum, e que por sua “impropriedade”, torna a coisa impossibilitada de uso.

Neste importe a doutrina de Arnaldo Rizzardo assevera em fundamento que “o adquirente, sujeito a uma contraprestação, tem direito à utilidade natural da coisa, e, se ela lhe falta, precisa de estar garantido contra o alienante, para a hipótese de lhe ser entregue a coisa a que faltem qualidades essenciais de prestabilidade.” (Arnaldo Rizzardo (Contratos. Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 167)

Ademais com a inexecução do contrato pela perda do uso do objeto, em via de se constatar a impossibilidade de venda e transferência do automóvel, os requeridos deveriam, em respeito ao princípio da probidade e boa-fé no contrato, rescindir o contrato com a restituição dos valores recebidos ante as condições que se mostraram impossíveis do automóvel. Entendo que os requeridos violaram o disposto no artigo 422 do Código Civil Brasileiro.

Destarte, o comando judicial, em tutela jurisdicional ao caso em espécie, deve ser a rigor de rescindir o contrato, e por consequente retornar as partes ao status quo ante, e que a toda comprovação pela parte autora (art. 373, inc. I do CPC) dos pagamentos efetivados junto aos vendedores/requeridos, devem ser restituídos destes valores, égide da evicção.

Nesse sentido colho jurisprudência ao caso:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REDIBITÓRIA C/C INDENIZAÇÃO MATERIAL E MORAL. SURGIMENTO DE VÍCIO OCULTO EM BEM DURÁVEL. COMPRA DE VEÍCULO AUTOMOTOR USADO. MOTOR ADULTERADO. IMPOSSIBILIDADE DA COMPRADORA DE REALIZAR A TRANSFERÊNCIA DO BEM JUNTO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. DECISUM QUE RECONHECEU A DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. ADQUIRENTE QUE INSTAUROU RECLAMAÇÃO JUNTO AO PROCON TÃO LOGO CONSTATOU O VÍCIO NO BEM. CAUSA QUE OBSTA O PRAZO DECADENCIAL, NOS TERMOS DO INCISO I DO § 2º DO ART. 26 DO CDC. PREJUDICIAL AFASTADA. MÉRITO. RESCISÃO CONTRATUAL QUE SE IMPÕE. RESTABELECIMENTO DO STATUS QUO ANTE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS COMPROVADA. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL IMPROCEDENTE. MERO DISSABOR. AUTORA QUE DECAIU EM PARTE MÍNIMA DO PEDIDO. APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 21 DO CPC. CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DA TOTALIDADE DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO (Apelação Cível nº 2009.023931-6, de Itajaí, rel. Des. Sérgio Izidoro Heil, j. 25/07/2013). (Sublinhei)

E ainda:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. VENDA DE VEÍCULO COM NUMERAÇÃO DE CHASSI E MOTOR ADULTERADA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DA REVENDA DE AUTOMÓVEIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E ATIVA AD CAUSAM. ALEGAÇÃO DE NÃO TER O VEÍCULO SIDO ADQUIRIDO PELA AUTORA. INSUBSISTÊNCIA. CONTRATO ASSINADO PELO COMPANHEIRO DA AUTORA. DEMANDANTE QUE COMPROVA DOCUMENTALMENTE SER A USUÁRIA FINAL DO BEM. EXEGESE DO ARTIGO 2º DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA EVIDENCIADA. MÉRITO. VEÍCULO COM VÍCIO OCULTO ("CHASSI IMPLANTADO"). IMPEDIMENTO DA REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA JUNTO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. POSSIBILIDADE DA CONSUMIDORA REQUERER A RESCISÃO DA AVENÇA, COM RETORNO AO STATUS QUO ANTE. EVIDENCIADO, ADEMAIS, O DEVER DE INDENIZAR A AUTORA PELAS PERDAS E DANOS. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 18, II, DA LEI N. 8.078/1990. [...] (Apelação Cível nº 2009.035986-9, de Itajaí, rel. Des. Denise Volpato, j. 10/07/2012 - grifei).

Com os fragmentos acima, a medida exata a se tomar é reforma da sentença de primeiro grau a rescindir o contrato de compra e venda, e volver às partes as condições anteriores ao negócio, sobretudo frustrado.

Isto posto, CONHEÇO DO RECURSO aviado pelo autores/apelantes e lhe dou PROVIMENTO PARCIAL, em primeiro aspecto, para rescindir o contrato formalizado de compra e venda, com retorno as condições anteriores (status quo ante) das partes, e a determinação a restituição dos valores correspondente ao desembolso, no montante de R$ 17.956,55 (dezessete mil novecentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos), devidamente corrigidos e atualizados monetariamente, acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, e correção monetária pelo INPC/IBGE, a incidir a partir de cada desembolso feito pelos autores/apelantes na celebração do contrato frustrado.

Considerando a sucumbência mínima da parte requerente/recorrente, inverte-se o ônus de sucumbência totalmente aos apelados, devendo arcar com o pagamento total dos valores constantes da sentença, a qual seja, de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 6º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023